Tribunal: STF
Processo: RHC 208340
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdir Vieira Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Considerando o quantum de pena imposta – 5 (cinco) anos de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável (elevada quantidade de droga apreendida), é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 684.583, ministra Laurita Vaz). 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação de regime prisional mais brando (semiaberto).



    É o relatório. 



    2. No caso em espécie, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida – 7,330 kg (sete quilos e trezentos e trinta gramas) de maconha –, de forma que o regime inicial mais gravoso encontra respaldo no art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, tendo em vista a pena imposta na hipótese – 5 (cinco) anos de reclusão.



    Ressalto, quanto à pretendida revisão de regime de cumprimento de pena, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Observo que o Tribunal de origem, ao afastar a alegada ilegalidade na fixação do regime fechado, valeu-se da existência de circunstância judicial desfavorável – natureza e quantidade das drogas apreendidas –, o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime fechado, valendo citar, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (com meus grifos):



    Não se pode substituir a pena privativa por restritivas de direitos, pois, a par do montante da pena estabelecida, as medidas não se mostram suficientes nem adequadas à reprovação e prevenção do tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo. Trata-se de crime de extrema gravidade que causa intranquilidade e insegurança à população, principalmente às famílias, pelas danosas consequências que traz. Torna seres humanos, usuários e viciados, muitas vezes, aviltados em sua dignidade, desesperados com sua condição e perturbados com o consumo, além de fomentar o cometimento de vários outros crimes.



    E, pelos mesmos motivos, o regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado.



    O recorrente praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, primordialmente quando a quantidade apreendida é significativa, como in casu. Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2º do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC nº 70.289-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490) 



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Habeas Corpus n. 132.904, Ministro Dias Toffoli; Habeas Corpus n. 136.818, Ministro Teori Zavascki; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 156.674, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo Regimental em  Habeas Corpus n. 185.448, Ministra Rosa Weber.



    Por fim, destaco o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria Geral da República (com meus grifos):



    Nesse contexto deve ser destacado que a considerável quantidade de drogas apreendida constitui circunstância que, consoante determina o art. 42 da Lei 11.343/062 , deve ser considerada com preponderância em relação às demais. Portanto, a apreensão de mais de sete quilos de maconha constitui fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado.



    (...)



    A pena final restou fixada em cinco anos de reclusão, o que levaria à fixação do regime semiaberto, mas a valoração de circunstância judicial negativa impõe o estabelecimento do regime inicial fechado, ainda que tenha havido incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria. Os argumentos apresentados pelo recorrente não encontram respaldo em nenhum dispositivo do Código Penal, revelando-se hígidos os fundamentos da decisão ora recorrida.



    Com essas considerações revelam-se improcedentes os argumentos apresentados devendo ser mantida a decisão recorrida em seus próprios termos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator